Tribunal: TJES
Processo: 5001355-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRY DELANO WYATT

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ISSQN sobre serviços cartorários.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise das teses de nulidade do auto de infração, por supostamente se basear em lei revogada, e de violação ao princípio da anterioridade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao deixar de se pronunciar sobre as teses de nulidade da autuação fiscal e de ofensa ao princípio da anterioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de nulidade do auto de infração, assentando que o lançamento tributário é regido pela lei vigente à época do fato gerador (princípio do
tempus regit actum
- art. 144, CTN), sendo irrelevante a revogação posterior da norma.

6. A tese de violação à anterioridade também foi explicitamente rechaçada pelo julgado, que esclareceu que a obrigação tributária (ISSQN sobre serviços cartorários) já era prevista em lei anterior, tendo a norma superveniente apenas explicitado a metodologia de cálculo, sem instituir ou majorar o tributo.

7. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e a nítida pretensão de reexame da matéria impõem a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9.
Tese de julgamento:
"1. Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), rejeitam-se os embargos de declaração, que não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa. 2. O lançamento tributário rege-se pela lei vigente na data da ocorrência do fato gerador (
tempus regit actum
), não sendo nulo o auto de infração fundamentado em legislação que, embora posteriormente revogada, estava em vigor à época dos fatos. 3. Não há violação ao princípio da anterioridade tributária quando a lei nova apenas especifica ou detalha o método de cálculo de tributo já existente, sem criar ou majorar sua base de cálculo ou alíquota."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Código Tributário Nacional (CTN), art. 144.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13980921) opostos por
HENRY DELANO WYATT
em face do v. Acórdão (id. 13843685) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento por ele insterposto, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal de origem.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padeceria do vício de omissão. Aponta que o julgado não teria se manifestado sobre duas teses centrais de sua defesa, a saber: a) A nulidade do auto de infração, por ter sido fundamentado em legislação municipal (Leis nº 362/2005 e 1.098/2017) que já estaria expressamente revogada pela Lei Municipal nº 1.372/2022; b) A impossibilidade de cobrança do ISSQN no período de 2018 a 2022, por ofensa ao princípio da anterioridade tributária, visto que a base de cálculo do imposto para os serviços notariais somente teria sido adequadamente regulamentada pela Lei Municipal nº 1.388/2023.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Devidamente intimado (id. 14029894), o Município embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001355-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRY DELANO WYATT

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13980921) opostos por
HENRY DELANO WYATT
em face do v. Acórdão (id. 13843685) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal de origem.

Conforme cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não constituem, portanto, a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante alega que o Acórdão foi omisso em analisar duas teses fundamentais para o deslinde da controvérsia. Contudo, sem razão.

A primeira suposta omissão diria respeito à tese de nulidade do auto de infração, que teria sido lavrado com base em lei já revogada. Ocorre que, da simples leitura do voto condutor do Acórdão embargado, verifica-se que o ponto foi expressamente analisado e rechaçado, nos seguintes termos:

“No tocante à alegação de que a autuação fiscal se baseou em legislação revogada (Leis Municipais nº 362/2005 e 1.098/1997), o que a tornaria nula, entendo que não assiste razão ao Agravante. Com efeito, o lançamento tributário rege-se pela lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, conforme disposto no art. 144 do CTN. Os fatos geradores do ISSQN em questão ocorreram entre 2018 e 2022, período em que a Lei Municipal nº 362/2005 [...] estava em pleno vigor. A superveniência da Lei Municipal nº 1.372/2022, que revogou a legislação anterior, não tem o condão de invalidar os lançamentos referentes a fatos geradores ocorridos sob a égide da norma antiga”.

Da mesma forma, a segunda alegada omissão, referente à violação ao princípio da anterioridade tributária, foi objeto de explícita manifestação no julgado, que assim fundamentou:

“Quanto à tese de que a exigência do tributo violaria o princípio da anterioridade, sob o argumento de que a base de cálculo só foi devidamente regulamentada com a Lei Municipal nº 1.388/2023, melhor sorte não socorre o Agravante. A incidência do ISSQN sobre serviços cartorários (subitem 21.01) já estava prevista na legislação municipal desde a Lei nº 362/2005 [...]. A Lei nº 1.388/2023, ao acrescentar o §3º ao art. 24 da Lei nº 1.372/2022, apenas explicitou a forma de cálculo, [...] não se tratando de instituição ou majoração de tributo que atraia a aplicação da regra da anterioridade. A obrigação tributária já existia, com seu fato gerador e alíquota definidos na legislação de 2005.”

Como se vê, as questões tidas por omitidas foram, na realidade, devidamente analisadas e fundamentadas no Acórdão embargado, que concluiu pela legitimidade da cobrança. O que o embargante demonstra é mero inconformismo com o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando, por via imprópria, uma nova apreciação da causa.

Inexistindo, pois, qualquer um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)